Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715783-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não-Surpresa, manifeste-se o agravante sobre a alegação de intempestividade do recurso e o possível não-conhecimento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator